Tribunal: TJES
Processo: 5003429-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003429-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMERE DAMIANI

AGRAVADO: DJALMA NATAL DAMIANI e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Josimere Damiani contra decisão proferida em tutela cautelar antecedente que indeferiu os pedidos de manutenção de posse sobre imóveis e filial da empresa Posto SD Ltda., continuidade de comodato verbal, bem como acesso às contas bancárias e ao canal de negócios da distribuidora de combustíveis. A agravante alega ter sido induzida a ceder direitos hereditários mediante promessa não cumprida, que exerce a posse há mais de 25 anos com animus domini e que realizou benfeitorias substanciais, sendo surpreendida por atos dos agravados que teriam violado sua posse e inviabilizado suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante detém posse qualificada ou mera detenção sobre os bens objeto da lide; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse e restabelecimento de acessos operacionais empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conceito de posse, nos termos do art. 1.196 do CC, exige o exercício de poderes inerentes à propriedade com intenção de agir como titular do domínio, o que não se verifica no caso concreto.

4)
A relação jurídica possui características de comodato verbal, gratuito e por prazo indeterminado, nos moldes do art. 579 do CC, o que implica detenção precária e ausência de posse qualificada.

5)
A jurisprudência do TJES reconhece que o comodatário não detém direito possessório próprio, não podendo invocar proteção possessória contra o comodante após a extinção da relação.

6)
A alegação de benfeitorias e direito de retenção extrapola os limites da tutela cautelar antecedente, exigindo dilação probatória e instrução adequada na ação principal.

7)
Eventuais fundamentos sobre a natureza jurídica da relação entre as partes não fazem coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida sob a forma de comodato verbal configura mera detenção, não sendo passível de proteção possessória.

2. A extinção do comodato pelo proprietário não caracteriza esbulho, autorizando a retomada dos bens.

3. Alegações relativas a direito de retenção por benfeitorias devem ser formuladas em ação principal, com instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, 579; CPC, arts. 504, 561.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006265-65.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Josimere Damiani
, ver reformada a decisão que, em sede de tutela antecipada antecedente, indeferiu os pedidos de manutenção de posse dos imóveis, manutenção do comodato, acesso às contas bancárias e ao canal de negócios da distribuidora de combustíveis.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) os agravados persuadiram-na a ceder os direitos hereditários sob promessa de futura compensação, mas não cumpriram o acordado; (ii) a transferência da posse dos imóveis ocorrera há mais de 25 anos, com
animus domini
, sendo ela responsável por melhorias e benfeitorias substanciais no local; (iii) os agravados passaram a praticar atos ilícitos para retomar a posse dos bens, incluindo o bloqueio da conta bancária e do acesso ao canal de negócios da distribuidora de combustíveis, o que paralisou as atividades empresariais; (iv) a decisão recorrida não considerou o direito à retenção por benfeitorias e a necessidade de manutenção da posse até a solução definitiva da questão.

Recurso recebido sem antecipação dos efeitos da tutela (Id. 12768826).

Agravo interno de Id. 13001810.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 13603707).

Contraminuta ao agravo interno (Id. 13605905).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JÚNIOR:-

Senhor Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores, ilustre Procuradora e colegas advogados.

Faremos as sustentações envolvendo os dois agravos, que praticamente são assuntos de natureza conexas e que, portanto, podem ser feitos em uma só assentada.

Na verdade, trata-se de dois agravos de instrumento que foram manipulados em razão de decisões proferidas em uma ação de manutenção de posse que a agravante manejou e em uma ação de reintegração de posse que foi aviada pelos agravados, que envolve a posse de um imóvel que a agravante exerceu há mais de vinte e cinco anos.

Destaco que costumo ser bastante breve nas minhas sustentações, mas, nesse caso, peço licença à vossa excelência para fazer um retrospecto da situação fática.

Para quem já morou no interior, eu já morei, sabe que algumas colônias se preservam muito em questão sucessória dos interesses dos herdeiros do sexo masculinos, em detrimento daquelas do sexo feminino. Dizia-se até que, em determinadas colônias, tudo para os homens e, para as mulheres, uma máquina de costura. Nessa sucessão, não foi diferente; tínhamos os herdeiros do sexo masculino, que ficaram com um grande quinhão, um grande bocado da sucessão que foi deixada pelo pai, em detrimento das irmãs. Porém, não contavam com a reação da matriarca, que, apesar de hoje estar em situação de indisponibilização, digamos assim, de natureza mental, na época insistiu em que os irmãos que exploravam os postos de gasolina, que eram da titularidade paterna, dessem às suas irmãs pelo menos oportunidade delas trabalharem ou terem alguma coisa para sobreviver.

Em função disso, a agravante, Josimere, foi contemplada com um posto de gasolina, de titularidade de uma empresa dos irmãos; ela assumiu essa empresa de forma emprestada, como se fosse um comodato daquela empresa, e assumiu também o comodato dos imóveis. Aqui se situa uma das grandes
vexata

quaestion
dessa questão. O comodato da empresa é incontroverso, porque os agravados admitem, nas suas sustentações, que realmente emprestaram a empresa para que ela pudesse exercer a sua atividade com a venda do posto de combustíveis. Por conta desse comodato, sustentamos que ela também exerceu a posse mansa e pacífica e com
animus domini
dos imóveis que sediavam essa empresa. Por quê? O tempo cuidou de mostrar essa situação, porque foram durante longos vinte e cinco anos e ela ali exerceu a atividade, inseriu benfeitorias nos imóveis, tudo com o produto, com o resultado daquele posto de gasolina que os próprios irmãos entendem que lhe foi emprestado.

Pois bem. O resultado dessa atividade que exercia, ela construiu praticamente uma loja de conveniência suntuosa. Para a exploração dessa loja de conveniência, ela constituiu uma empresa junto com seus filhos. Essa empresa funcionou durante cinco anos. Aqui os agravados vêm dizer que desconheciam a constituição dessa empresa, empresa que funcionava em uma "cidade muito grande", quer dizer, o distrito de Guriri, em que todos se conhecem, em que todos conhecem todos e todo mundo sabia que aquela loja de conveniência tinha sido da agravante juntamente com seus filhos.

Pois bem. Em um determinado momento dessa relação, os agravados fizeram um pedido de usucapião justamente do imóvel onde foi construída a loja de conveniência. A agravante, então, insurgiu-se e se habilitou nesta ação de usucapião, dizendo-se titular, dizendo-se
dominus
ou pelo menos com o interesse de participar também da ação de usucapião. Foi aí que surgiu o impasse, porque os agravados entenderam, então, que essa insurgência dela representava como se fosse uma rebelião contra aquilo que eles impuseram durante a sucessão paterna, uma sucessão que eles demoraram a abrir, porque o inventário só foi aberto dez anos depois do falecimento do pai, de todos eles. Fizeram uma notificação, em que o douto juiz local entendeu então, que o comodato estava extinto, o comodato verbal, e a despojaram e a despejaram da sua atividade não só no posto como também na loja de conveniência. Essa é a questão que está sendo discutida.

Fala-se, e se falou no decorrer dessa relação processual, que ela estava ali como uma preposta dos irmãos; preposta sem carteira assinada, durante vinte e cinco anos. Falam que ela era uma gestora de negócios dos irmãos, uma gestora de negócios que usava toda a receita das atividades que ela exercia com a exploração do posto de gasolina em benefício próprio, até mesmo inserindo benfeitorias nos imóveis, até mesmo construindo a loja de conveniência para a exploração dessa atividade, uma loja que é até bem famosa lá no Distrito de Guriri. Falou-se como se fosse uma gestora de negócio deles. Aí se situa a controvérsia. Porque, se de um lado sustentamos que há o interesse e a legitimidade para pedir a ação de usucapião dos imóveis, também sustentamos que, se for o caso de se reconhecer, como eles próprios reconheceram, os agravados, que se tratava de um comodato da empresa que ela possa explorar; ela, pelo menos, deve ser considerada como uma possuidora de boa-fé para ser mantida na posse desses imóveis até a definição das duas demandas que estão tramitando para que ela possa exercer a sua atividade e, assim, desenvolver o seu negócio.

Assim sendo, pedimos a vossas excelências que deem provimento a esses dois agravos diante dessa situação fática, que não é uma situação fática normal, é uma situação fática peculiar, mas que demonstra a boa-fé da agravante e dos seus filhos que investiram naquilo que lhes foi emprestado, a empresa, nos imóveis onde se sediavam essas empresas para que pudessem exercer essas atividades.

Então pedimos o provimento de ambos os agravos.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL:-

Boa tarde, excelências.

Primeiramente, cumprimento todos os desembargadores componentes dessa egrégia Câmara na pessoa de vossa excelência, Relator, também, desse processo; cumprimento os advogados, os serventuários e as partes presentes.

Digo, evidentemente, que é sempre uma honra poder falar nessa tribuna à voz do doutor Antônio Genelhu, nosso ex-presidente da OAB, por quem tenho muita admiração na profissão.

Mas, infelizmente, neste caso, estamos em polos opostos. O Dr. Genelhu tenta, na verdade, tirar leite de pedra, porque, neste caso, essa versão criada pela autora de uma das ações e ré na outra, mas agora agravante nos dois processos, de que teria havido um descompasso nessa distribuição hereditária e que teria havido, portanto, um favorecimento apenas de algum dos filhos em detrimento da filha é um enredo, uma história, uma fábula criada por ela dentro da própria cabeça dela e que não se concretiza nos fatos; sequer há qualquer tipo de prova nesse sentido nos autos, até porque, como disse, isso é apenas uma fábula criada dentro da própria cabeça dela. A verdade é que os irmãos têm sim um cunho empresarial, sempre tiveram, sempre exerceram atividade e conseguiram, diante do patrimônio, diante de uma história de uma rede de postos de combustíveis, multiplicar o patrimônio que receberam no primeiro momento e pelo qual já trabalhavam desde a adolescência, infância, enfim.

Então, há essa vertente empresarial realmente dos irmãos, que fez com que eles tivessem uma vida, hoje em dia, confortável. Isso é verdade, não se esconde em nenhum momento. Agora, cogitar de que uma irmã que administra uma empresa por procuração tenha
animus domini
em relação ao imóvel no qual a própria empresa está sediada, aí, mais uma vez, desculpe-me, mas é tentar tirar leite de pedra.

A empresa sempre foi realmente tocada no dia a dia, administrada no dia a dia por ela, na qualidade de procuradora. Ela tinha um instrumento de procuração para compra de combustíveis durante o distribuidor; para alguns atos, ela necessitava de assinar enquanto procuradora. Então, como que essa pessoa, que tem um contrato social que estipula do posto SD Ltda., que estipula quem são os sócios daquela empresa, que ela tem uma procuração, pode sustentar que o imóvel no qual essa empresa está situada tenha o
animus domini
dela? Isso não tem, no nosso interpretar dos fatos, o menor sentido possível. Os agravados foram, e sempre serão, legítimos titulares das cotas da empresa dos Postos SD; e esse comodato, essa cessão do direito do posto foi, realmente, uma cessão comodato, gratuito, no sentido de realmente ajudar uma irmã que não tinha ainda a condição abastada que já era assegurada aos agravados. Mas, como dito, os instrumentos jurídicos, a prova documental constante nos autos mostra que é impossível uma pessoa, diante disso, ter
animus domini
.

Por que eles começaram a ter essas divergências e chegaram ao ponto de fazer essa notificação extinguindo o comodato? Primeiro, em razão, obviamente, dessa ação de usucapião já mencionada pelo doutor Genelhu e, também, porque, ao fiscalizar a empresa, eles denudaram uma série de inconsistências e irregularidades pelas quais poderiam, por serem sócios daquela pessoa jurídica, acabar sendo responsabilizados na pessoa física. Então, algumas irregularidades diferentes, a Agência Nacional de Petróleo, a IPE, que regula o setor, a Receita Federal etc.

Assim, por tudo isso que já está constante nos autos, por esse fato que trouxe a eles um receio de serem atingidos na pessoa física, é que houve essa notificação para rescindir o comodato, que é confessada a existência desse comodato porque a parte agravante, em alguns momentos, fala de usucapião, em outras partes, fala de comodato, em outras partes, fala de hereditário, então, há uma certa contradição na história criada e narrada por ela, mas aqui há um comodato, havia um comodato, houve uma notificação e conforme STJ, em legislação, Ministra Nancy Andrighi, RESP. 1947697, a extinção do comodato verbal firmado por prazo indeterminado exige notificação prévia, e o descumprimento dessa notificação caracteriza esbulho possessório.

Então, excelências, se há comodato, não há posse com
animus domini
, há mera detenção nos termos do 1198 do Código Civil.

Em relação à loja de conveniência da qual há essa arguição de suposto direito de indenização, o artigo 584 do Código Civil estabelece que, se há comodato, não há esse direito de indenização ou retenção por despesas feitas.

E a construção dessa loja de conveniência, que é arguida como suntuosa, como portentosa, nada mais é do que uma loja de conveniência que acompanha um posto revendedor de combustível como tantos outros. Essa loja de conveniência foi construída com recursos da própria pessoa jurídica, da qual, como já é dito aqui nessa tribuna e constante nos autos, os agravados são os sócios. Em razão disso foi que, na decisão recorrida, o douto juízo de 1ª instância colocou pontualmente muito bem: "Os frutos gerados pela própria atividade comercial custearam as supostas melhorias, não havendo enriquecimento sem causa."

Então, essa loja de conveniências supostamente suntuosa, que de suntuosa, na nossa visão, é absolutamente regular em relação ao mercado, é uma estrutura padrão, anexa a um posto de combustível, que foi construída com recursos da própria pessoa jurídica da qual os agravados eram sócios.

Então, não há qualquer tipo de direito indenizatório ou direito de retenção em razão dessa suposta benfeitoria construída pela parte agravante.

Por esse motivo, pedimos sejam negados provimentos dos dois agravos de instrumento e mantidas as decisões de 1ª instância.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, indeferiu pedido de manutenção na posse de imóvel situado em Guriri, São Mateus, bem como a continuidade de comodato verbal relativo ao uso da filial da empresa
Posto SD Ltda.
, por prazo mínimo de 120 dias.

Sustenta a agravante, em síntese, ter sido persuadida, após o falecimento do genitor, a ceder os direitos hereditários aos irmãos, ora agravados, mediante promessa de futura recompensa, vindo a exercer, desde então, a posse mansa, pacífica e contínua dos imóveis em litígio por mais de vinte e cinco anos.

Alega ainda ter promovido diversas benfeitorias e acessões, incluindo a construção de moderna loja de conveniência.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, a posse é caracterizada pelo exercício, de fato, de alguns dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Contudo, o fâmulo da posse é aquele que, em razão de uma relação de
dependência econômica ou subordinação jurídica
, exerce um poder de fato sobre a coisa, mas em nome e no interesse do verdadeiro possuidor, sem que a relação com o bem lhe confira direitos possessórios próprios.

É o que estabelece o art. 1.198 do Código Civil:

Art. 1.198.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Os elementos constantes dos autos permitem aferir, em cognição sumária, que a agravante conduzia a filial do
Posto SD Ltda.
na qualidade de
preposta ou gestora de negócios
,
operando o empreendimento como dependente econômica e sob subordinação

e

autorização

dos agravados,

isto é, como permissionária
.

Nesta fase embrionária, não é possível atestar que a agravante tenha exercido a posse com intenção de domínio próprio, mas sim na condição de mera detentora, vinculada a um contexto de
administração e gestão empresarial
, cujos poderes foram conferidos pelos proprietários e, posteriormente, avocados pelos titulares.

Ademais, verifica-se que a ocupação da agravante estava pautada em um
comodato verbal
por prazo indeterminado, o que reforça o caráter precário da detenção.

O comodato, conforme disposto no artigo 579 do Código Civil, é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser ajustado verbalmente e por prazo indefinido.

E, de acordo com o art. 1.208 do sobredito diploma, “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância

assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Nessas hipóteses, o comodatário não adquire posse qualificada, mas tão somente a detenção da coisa, sendo obrigado a restituí-la quando solicitado pelo comodante.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA
. ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho. Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório. 2.
Tratando-se de posse decorrente de contrato de comodato, inexiste dúvida de que os Agravantes figuram como meros detentores do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância do proprietário, a teor do que dispõe o art. 1.208, do CC.
3. In casu, a posse anterior da Agravada resta evidenciada justamente pelo contrato de comodato firmado entre as partes, enquanto o esbulho restou configurado a partir do momento em que os Agravantes não restituíram o imóvel, embora encerrado o prazo do comodato. 4. A detenção decorrente da permissão para habitação não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade. De igual sorte, por tratar-se de mera detenção, não há de se falar em direito de retenção do imóvel. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Número do processo: 5006265-65.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04/May/2023)

Assim, os agravados, na condição de proprietários e possuidores dos bens, exerceram regularmente o direito ao notificarem a recorrente sobre a extinção do comodato, sem que tal ato pudesse ser interpretado como esbulho possessório.

Conquanto a recorrente questione, em sede de
agravo interno
, a natureza jurídica da posse e a relação subjetiva com a coisa (comodato
versus
gestão empresarial sob a forma de mandato), é preciso se ater ao fato de que
o pedido liminar deduzido na inicial e a decisão recorrida se limitam a analisar a pretensão jurídica de manutenção da posse
, além da liberação de acesso a contas bancárias e canal de negócios da
Vibra Energia S/A,.
nada

dizendo

a respeito do direito de retenção de benfeitorias e titularidade dos frutos pendentes.

É mister salientar que eventual alusão à natureza do negócio jurídico estabelecido entre as partes não faz coisa julgada, a teor dos incisos I e II do art. 504 do CPC:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Nessa ordem de ideias, a pedido de reconhecimento do comodato desborda os limites da tutela cautelar antecedente, da decisão recorrida e do próprio agravo de instrumento, configurando
inovação recursal
.

Igualmente, o pedido de reconhecimento de eventual direito de retenção por benfeitorias deve ser deduzido na ação principal, observados o contraditório e a ampla defesa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Compulsando os autos, trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimere Damiani contra a r. decisão que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (nº 5001164-95.2025.8.08.0047), indeferiu seu pedido de manutenção na posse do imóvel e de continuidade do comodato da empresa Posto SD Ltda.

Após análise detida dos autos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

A pretensão da agravante, deduzida na origem, é juridicamente frágil. Ela busca forçar a manutenção de um contrato de comodato verbal, por prazo indeterminado, contra a vontade manifesta dos comodantes (agravados).

O d. juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela. O comodato é um contrato fundado na confiança e na liberalidade, não havendo prazo estipulado, pode o comodante, a qualquer tempo, notificar o comodatário para reaver o bem.

No caso, os agravados exerceram regularmente seu direito ao notificarem a agravante sobre a extinção do comodato. A providência adotada pelos agravados, como bem salientou o juízo
a quo
,
"traduz exercício regular de um direito, não podendo ser compelida, por parte deste juízo, eis que calcada na autonomia da vontade"
. Nesse sentido:

"
A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse, podendo o comodante ser reintegrado na mesma através das ações possessórias
." ( REsp 302.137/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL . PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA . INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ
. 2. A teor do art . 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante. (TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

A própria agravante, ao fundamentar seu pedido na existência de um comodato, admite que sua posse não é exercida com
animus domini
, mas sim como mera detentora, por permissão dos proprietários.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito (requisito do art. 300 do CPC), pois não há fundamento legal que obrigue os agravados a manterem um contrato gratuito contra sua vontade, a decisão que indeferiu a manutenção de posse deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

MPF/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, indeferiu pedido de manutenção na posse de imóvel situado em Guriri, São Mateus, bem como a continuidade de comodato verbal relativo ao uso da filial da empresa
Posto SD Ltda.
, por prazo mínimo de 120 dias.

Sustenta a agravante, em síntese, ter sido persuadida, após o falecimento do genitor, a ceder os direitos hereditários aos irmãos, ora agravados, mediante promessa de futura recompensa, vindo a exercer, desde então, a posse mansa, pacífica e contínua dos imóveis em litígio por mais de vinte e cinco anos.

Alega ainda ter promovido diversas benfeitorias e acessões, incluindo a construção de moderna loja de conveniência.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, a posse é caracterizada pelo exercício, de fato, de alguns dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Contudo, o fâmulo da posse é aquele que, em razão de uma relação de
dependência econômica ou subordinação jurídica
, exerce um poder de fato sobre a coisa, mas em nome e no interesse do verdadeiro possuidor, sem que a relação com o bem lhe confira direitos possessórios próprios.

É o que estabelece o art. 1.198 do Código Civil:

Art. 1.198.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Os elementos constantes dos autos permitem aferir, em cognição sumária, que a agravante conduzia a filial do
Posto SD Ltda.
na qualidade de
preposta ou gestora de negócios
,
operando o empreendimento como dependente econômica e sob subordinação
e
autorização
dos agravados,
isto é, como permissionária
.

Nesta fase embrionária, não é possível atestar que a agravante tenha exercido a posse com intenção de domínio próprio, mas sim na condição de mera detentora, vinculada a um contexto de
administração e gestão empresarial
, cujos poderes foram conferidos pelos proprietários e, posteriormente, avocados pelos titulares.

Ademais, verifica-se que a ocupação da agravante estava pautada em um
comodato verbal
por prazo indeterminado, o que reforça o caráter precário da detenção.

O comodato, conforme disposto no artigo 579 do Código Civil, é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser ajustado verbalmente e por prazo indefinido.

E, de acordo com o art. 1.208 do sobredito diploma, “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância

assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Nessas hipóteses, o comodatário não adquire posse qualificada, mas tão somente a detenção da coisa, sendo obrigado a restituí-la quando solicitado pelo comodante.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA
. ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho. Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório. 2.
Tratando-se de posse decorrente de contrato de comodato, inexiste dúvida de que os Agravantes figuram como meros detentores do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância do proprietário, a teor do que dispõe o art. 1.208, do CC.
3. In casu, a posse anterior da Agravada resta evidenciada justamente pelo contrato de comodato firmado entre as partes, enquanto o esbulho restou configurado a partir do momento em que os Agravantes não restituíram o imóvel, embora encerrado o prazo do comodato. 4. A detenção decorrente da permissão para habitação não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade. De igual sorte, por tratar-se de mera detenção, não há de se falar em direito de retenção do imóvel. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Número do processo: 5006265-65.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04/May/2023)

Assim, os agravados, na condição de proprietários e possuidores dos bens, exerceram regularmente o direito ao notificarem a recorrente sobre a extinção do comodato, sem que tal ato pudesse ser interpretado como esbulho possessório.

Conquanto a recorrente questione, em sede de
agravo interno
, a natureza jurídica da posse e a relação subjetiva com a coisa (comodato
versus
gestão empresarial sob a forma de mandato), é preciso se ater ao fato de que
o pedido liminar deduzido na inicial e a decisão recorrida se limitam a analisar a pretensão jurídica de manutenção da posse
, além da liberação de acesso a contas bancárias e canal de negócios da
Vibra Energia S/A,.

nada
dizendo
a respeito do direito de retenção de benfeitorias e titularidade dos frutos pendentes.

É mister salientar que eventual alusão à natureza do negócio jurídico estabelecido entre as partes não faz coisa julgada, a teor dos incisos I e II do art. 504 do CPC:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Nessa ordem de ideias, a pedido de reconhecimento do comodato desborda os limites da tutela cautelar antecedente, da decisão recorrida e do próprio agravo de instrumento, configurando
inovação recursal
.

Igualmente, o pedido de reconhecimento de eventual direito de retenção por benfeitorias deve ser deduzido na ação principal, observados o contraditório e a ampla defesa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.

SESSÃO;
Sessão Ordinária Presencial de 04/11/2025

VOTO: Acompanhar a relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

PROCESSO N. 5003429-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIMERE DAMIANI

AGRAVADOS:
DJALMA NATAL DAMIANI E OUTROS

RELATOR:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Compulsando os autos, trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimere Damiani contra a r. decisão que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (nº 5001164-95.2025.8.08.0047), indeferiu seu pedido de manutenção na posse do imóvel e de continuidade do comodato da empresa Posto SD Ltda.

Após análise detida dos autos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

A pretensão da agravante, deduzida na origem, é juridicamente frágil.
Ela busca forçar a manutenção de um contrato de comodato verbal, por prazo indeterminado, contra a vontade manifesta dos comodantes (agravados)
.

O d. juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela
. O comodato é um contrato fundado na confiança e na liberalidade, não havendo prazo estipulado, pode o comodante, a qualquer tempo, notificar o comodatário para reaver o bem.

No caso, os agravados exerceram regularmente seu direito ao notificarem a agravante sobre a extinção do comodato
.
A providência adotada pelos agravados, como bem salientou o juízo
a quo
,
"traduz exercício regular de um direito, não podendo ser compelida, por parte deste juízo, eis que calcada na autonomia da vontade"
. Nesse sentido:

"
A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse, podendo o comodante ser reintegrado na mesma através das ações possessórias
." ( REsp 302.137/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL . PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA . INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ
. 2. A teor do art . 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.
(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

A própria agravante, ao fundamentar seu pedido na existência de um comodato
, admite que sua posse não é exercida com
animus domini
, mas sim como mera detentora, por permissão dos proprietários.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito (requisito do art. 300 do CPC), pois não há fundamento legal que obrigue os agravados a manterem um contrato gratuito contra sua vontade, a decisão que indeferiu a manutenção de posse deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador